Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-22.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. DECRETO 911/69. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ASSINATURA. RECEBEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. ICP-BRASIL. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO.
1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o encaminhamento da notificação para o endereço indicado pelo próprio devedor no contrato de alienação fiduciária em garantia é providência suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessária a prova de efetivo recebimento da correspondência diretamente pelo destinatário, interpretação que encontra alinhamento com o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes TJDFT.
3. É válida a assinatura digital em cédula de crédito bancária assinada pelo devedor e gravada de certificação por entidade privada como a ICP-Brasil, capaz de, por seus meios de validação e auditoria, conferir segurança e reconhecida autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos produzidos na forma eletrônica. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.